Tribunal: CARF
Processo: 10680.914400/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.914400/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.779 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
JR HIGIENIZAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica ao processo administrativo fiscal a prescrição intercorrente
(Súmula CARF n° 11).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido retida na fonte deduzida
pelo beneficiário na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por
meio de comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, inteligência da Súmula CARF n° 143. Mas a mera apresentação
das notas fiscais emitidas pela interessada, desacompanhadas da escrituração
contábil e dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de extratos
bancários), nos quais se poderia verificar o efetivo ingresso dos recursos
líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e liquidez ao
crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.914400/2013-79
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 09-74.535, da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Na origem, a Recorrente apresentara Declaração de Compensação (“DCOMP”)
objetivando liquidar débitos próprios com crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) do ano-calendário 2007.
A unidade de preparo proferiu Despacho Decisório, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado pela pessoa jurídica. A negativa de parcela do crédito se deu pela não
confirmação de algumas retenções da contribuição na fonte, totalizando R$12.629,28,
relacionadas a operações da Recorrente com 9 (nove) tomadores de serviço distintos.
O contribuinte, então, formulou o recurso de piso, alegando que as retenções da
contribuição não confirmadas decorreram do fato de as fontes pagadoras não terem emitido os
respectivos comprovantes de retenção. Acostou à Manifestação de Inconformidade parte das
correspondentes notas fiscais de prestação de serviços.
O colegiado a quo, ao se debruçar sobre o recurso inaugural do contribuinte,
discorreu sobre o ônus da prova atribuído à pessoa jurídica e lançou mão de diversos atos
normativos que tratam da obrigatoriedade de comprovar as retenções mediante documento
emitido pela correspondente fonte pagadora, decidindo, ao fim e ao cabo, pela improcedência da
manifestação de inconformidade nos seguintes termos:
De outro lado, não são hábeis a comprovar retenções na fonte ausentes de DIRF os
documentos produzidos unilateralmente pela própria interessada sem a adequada
conciliação com documentos produzidos por terceiros.
No presente caso, as notas fiscais juntadas à manifestação de inconformidade foram
emitidas pela própria interessada e não há documentos produzidos por terceiros, como
extratos bancários, que respaldem os valores líquidos dessas notas.
Dessarte, a documentação juntada é insuficiente para a comprovação das retenções não
confirmadas no Despacho Decisório.
Irresignada, a pessoa jurídica recorre a este Conselho alegando, preliminarmente,
à luz de princípios constitucionais, a incidência da prescrição intercorrente, dado o lapso
temporal havido entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade e a ciência da decisão
de primeira instância. No mérito, defende que:
- as retenções restariam comprovadas pela apresentação das notas fiscais de
prestação de serviços, nas quais assinalara o valor da CSLL a ser retida pela tomadora;
- do valor em litígio, não trouxera aos autos a totalidade das notas fiscais emitidas
contra as clientes DMA DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 01.928.075/0020-62) e FIAT
AUTOMÓVEIS S/A (CNPJ 16.701.716/0001-56), deixando a descoberto da pretensa
comprovação das retenções sofridas o montante de, respectivamente, R$51,20 e R$99,75;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

- mantém escrituração contábil regular, motivo pelo qual o Livro Razão é apto a
comprovar a efetividade das retenções sofridas; e
- a comprovação da retenção deve ser admitida mediante outros meios, para que
se supra a ausência de documento oriundo das fontes pagadoras.
Socorre-se, a Recorrente, de julgados deste Conselho e do Poder Judiciário, cujas
decisões foram pela possibilidade do beneficiário do rendimento valer-se do tributo retido, ainda
que a fonte pagadora não o informe e/ou o recolha, desde que provada a retenção por outros
meios. Algumas das decisões administrativas trazidas pela Recorrente elevariam as notas fiscais
à condição de instrumentos idôneos e suficientes à comprovação da retenção sofrida.
Do Recurso, reproduzo o seguinte excerto:
Não podem prosperar os fundamentos da Decisão ora recorrida, de que as notas fiscais e
a escrituração contábil da Recorrente são documentos emitidos ou elaborados pelo
próprio contribuinte e que não podem ser aceitos sem o respaldo do suporte probatório
que, no caso, consiste nos comprovantes de rendimentos e de retenção, conforme
legislação específica.
Nos autos, não há escrituração contábil alguma.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que tange à preliminar de prescrição intercorrente suscitada, digo que a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, apresentada tempestivamente, suspende a
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional de que
trata o artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966), por
força do disposto no artigo 151, inciso III, do próprio CTN.
O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. O efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos
voluntários ao longo do texto do Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito
processual nele estabelecido aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em
face do indeferimento de direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos
do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Suspensa a exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação de suas
compensações, não há que se falar em prescrição intercorrente, posto que a Administração
Tributária, nessas circunstâncias, encontra-se impedida de efetuar, enquanto perdurar o litígio,
qualquer cobrança. Nesse sentido é sedimentado o entendimento neste Conselho Administrativo
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

de Recursos Fiscais. O Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, diante de diversos e
uníssonos paradigmas, aprovou a Súmula CARF no 11, de observância obrigatória, não apenas
pelos Conselheiros (artigo 72 do Regimento Interno do CARF), mas por toda a administração
tributária federal, haja vista o efeito vinculante atribuído por ato de Ministro de Estado (Portaria
MF no 277, de 7 de junho de 2018). Segue o teor da Súmula:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Por fim, o princípio constitucional da razoável duração do processo, invocado
pela Recorrente, deve ser observado e sopesado pelo legislador ordinário em consonância com
outros mandamentos constitucionais, como, por exemplo, a legalidade, o direito ao contraditório,
à ampla defesa e ao devido processo legal, sem prejuízo da inafastabilidade da tutela
jurisdicional (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”),
não sendo competente este Conselho para negar aplicação da lei tributária posta.
Rejeito, portanto, a incidência da prescrição intercorrente no presente processo
administrativo fiscal.
Passa-se ao mérito, cuja questão nuclear, dada a inexistência nos autos de
qualquer outro elemento, é: comprova-se a retenção sofrida na fonte pela simples apresentação
das notas fiscais emitidas pela postulante do crédito?
A compreensão solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá somente
pela apresentação de comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Se a comprovação por outros meios, hábeis e idôneos, é tema pacificado no Conselho,
os elementos que minimamente devam compor o acervo probatório variam, a depender do caso
concreto.
A Recorrente embasou-se, dentre outros, em dois precedentes que deram às notas
fiscais a força probante suficiente:
IRFONTE - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - NOTA FISCAL - A Nota Fiscal,
comprovante hábil da receita bruta computada na base de cálculo do tributo, também o é
do imposto retido, compensável, nela consignado (Lei n° 8.451, de 1992, arts. 3 0, § 2°;
15, § 2° e 24, § 1°; Lei n° 9.430, de 1996, art. 2°, § 4°, III). (Acórdão n° 104-19.446, da
Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de 2 de julho de 2003)
IRPJ. COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO. NOTA FISCAL. A nota fiscal é
comprovante hábil da receita bruta computada na base de cálculo do tributo, bem como
do imposto retido como antecipação. (Acórdão n° 103.21979, da Terceira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes, sessão de 20 de maio de 2005)
As demais decisões trazidas pela Recorrente comportam conclusão em sentido
diverso, pois em todos os demais respectivos casos o contribuinte não se valera apenas das notas
fiscais em que assinalados os tributos a serem retidos pela fonte pagadora (grifos nossos):
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
TRIBUTÁRIO.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
COMPENSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIRF. DESNECESSIDADE. Diante da
comprovação do saldo negativo da CSLL por meio da escrita contábil e notas fiscais
desnecessária a apresentação de DIRF. (TRF-4 - AC: 50007888820174047208 SC
5000788-88.2017.4.04.7208, Relator: Francisco Donizete Gomes, sessão ocorrida em
24 de julho de 2019, Primeira Turma)
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SUJEITOS A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELO TOMADOR DO
SERVIÇO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E FINANCEIROS.
LAUDO
PERICIAL.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO.
VALIDADE.
ANULAÇÃO DO DÉBITO FISCAL CONSUBSTANCIADO EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1 . De acordo com os arts. 43 e 45 do CTN, contribuinte do imposto de renda é o titular
da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais entendidos como
renda ou proventos de qualquer natureza. Nos termos, ainda, do parágrafo único do
referido art. 45, a lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam.
2. Ao se compulsar os autos, constata-se que o apelante sucedeu a empresa Persianas do
Brasil, prestadora de serviços, pessoa jurídica sujeita a retenção na fonte de Imposto de
Renda pela prestação de serviços (IRRF).
3. O apelante emitiu suas notas fiscais destacando os impostos incidentes e, no caso do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), efetuou o seu desconto na nota fiscal, à
alíquota de 1,5% sobre o valor bruto do serviço prestado. As notas fiscais, os livros, o
relatório da auditoria externa, os comprovantes bancários e o laudo pericial
atestam e comprovam que os tomadores do serviço pagaram o apenas o valor
líquido a empresa prestadora do serviço, descontado o Imposto de Renda. Nesse caso,
cabe ao tomador do serviço, segundo a legislação, emitir a guia DARF e recolher o
valor do tributo aos cofres públicos, inclusive, podendo somar o valor retido de todos os
prestadores que lhe executaram serviços sujeitos à incidência do imposto durante o
período.
4. No laudo pericial de fls. 4.414/4.444 verifica-se que o perito judicial afirma que os
valores faturados pela empresa sofreram o destaque do IRRF e que os borderôs,
extratos e outros documentos bancários comprovam que o prestador recebeu
apenas o valor líquido das notas fiscais. O perito também destaca (fl. 4.418) que "De
acordo com os dados da DIPJ, bem assim da documentação acostada ao presente
processo administrativo no 10830.001004/2003-47 eram legítimos e que a autora - na
qualidade de sucessora da empresa Persianas do Brasil Industrial Ltda. - fazia jus aos
mesmos, dado que decorrente da efetiva apuração de saldo negativo de IR nos anos-
calendário de 1998 e 1999. Entretanto, como bem observou a autora o recebimento
liquido das vendas não garante que o fisco tenha recebido, por parte dos adquirentes de
produtos da firma Hunter Douglas do Brasil, cabendo neste caso a fiscalização, por
parte da Receita Federal do pagamento por parte dos clientes da Hunter Douglas" (sem
grifos no original). O perito afirma que não há DARF anexados ao processo, mas a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

legislação não atribui ao prestador do serviço a responsabilidade pelo recolhimento do
tributo e também não atribui ao tomador do serviço a obrigação de fornecer o DARF.
5. O contribuinte não pode assumir, exclusivamente, o ônus quanto ao Imposto de
Renda quando a fonte pagadora efetiva a retenção na fonte prevista pela legislação e,
supostamente, não declara a retenção do tributo e, supostamente, deixa de repassar o
valor retido aos cofres públicos.
6. A jurisprudência pacificou o entendimento de que o contribuinte substituído, que
realiza o fator gerador, deve arcar com o ônus da tributação nos casos em que não
sofreu a retenção devida, por omissão da fonte pagadora. Ou seja, nas hipóteses em que
a fonte pagadora não retém e nem recolhe o tributo, tal situação não exclui a
responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, pois se trata de lesão aos
cofres públicos. Todavia, nos casos em que há a retenção do valor devido pelo tomador
do serviço, atribuir ao contribuinte a obrigação pelo pagamento é como obrigá-lo a
pagar duas vezes.
7. O contribuinte demonstrou ter assumido o efetivo encargo do Imposto de Renda,
conforme comprova a vasta documentação juntada aos autos, conclusão corroborada
pelo laudo pericial. Logo, tem direito ao reconhecimento do saldo negativo de Imposto
de Renda nos anos calendário de 1998 e 1999, conforme o laudo elaborado pelo perito
judicial, extinguindo os créditos tributários consubstanciados no Processo
Administrativo no 10830.001004/2003-47.
8. Recurso de apelação provido. (TRF-3 - AC: 00085189420084036105 SP, Relator:
Desembargador Federal Antonio Cedenho. Data de julgamento: 06/10/2016, Terceira
Turma, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1, de 20/10/2016)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após a
aprovação da Súmula em referência, o colegiado entendeu por bem devolver os autos para a câmara
baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam: notas fiscais, peças
contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos, do Acórdão 9101-
005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e excertos do voto condutor
(grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si só,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação
apresentada. (Acórdão no 1002-001.152, de 2 de abril de 2020, Relator
Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros
meios hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe
era plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu
poder, de modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão
contestada, não sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções
foram realizadas e os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do
valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Mutatis mutandis, para adequação do caso concreto à Súmula CARF n° 143 em
questão, já que se está aqui a tratar de retenções de CSLL, a Recorrente deveria ter se imbuído do seu
mister de trazer ao processo os demais elementos que permitiriam seu cotejo com os dados
informados nas notas fiscais, para que se pudesse desse conjunto extrair a certeza de que recebera os
valores líquidos dos tributos retidos na fonte, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Em outro processo da Recorrente (10680-904267-2013-42), também sob minha
relatoria, o recurso da pessoa jurídica foi provido justamente porque, para além das notas fiscais
do ano-calendário 2006, provou ter sofrido as retenções da CSLL, mediante fornecimento de
extratos bancários e relatórios contábil-financeiros.
Ciente dos fundamentos da decisão recorrida nestes autos, não o alimentou da
documentação comprobatória necessária, que, se existente e apresentada, poderia ser admitida
em recurso de segunda instância em razão do que reza o §4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Assim, encampando os fundamentos da decisão recorrida no tocante ao ônus da
prova atribuído ao autor do feito, tenho que as notas fiscais reunidas no processo não são aptas a,
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.779 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.914400/2013-79

isoladamente, demonstrar a efetiva retenção da CSLL supostamente sofrida pelo contribuinte,
salientando que para parte do valor em litígio nem notas fiscais há.
Pelo exposto, rejeitando a preliminar arguida, voto, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 394
DF CARF MF
Original